Tribunal: TJDFT
Processo: 0734759-47.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DO MERCADO. Não se aplicam às instituições financeiras as limitações previstas na lei da Usura (Decreto no 22.623/33), de forma que os juros serão aqueles livremente contratados pelas partes, uma vez que destinados a remunerar a quantia emprestada. Nos termos da Súmula 382, do Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, decidiu que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade, capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC), fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. O ônus da prova cabe a quem alega a abusividade dos juros, encargo do qual o embargante não se desincumbiu. Ainda, no caso dos autos, a parte credora demonstrou que os juros cobrados foram inferiores à média do mercado.